Tribunal: TJSP
Processo: 2024766-59.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2024766-59.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante CLAUDINEI FERNANDES, são embargados
FUNFARME - FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A..
ACORDAM, em 12o Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), SALLES VIEIRA, PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, WALTER
BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.281
Embargos de Declaração no 2024766-59.2018.8.26.0000/50001
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante: Claudinei Fernandes
Embargadas: FUNARME
Fundação Faculdade Regional de
Medicina de São José do Rio Preto e outra
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
omissão e, assim, de necessidade de esclarecimento do
conteúdo do julgado. Vício inexistente. Finalidade de
reexame
da
matéria
e
de
prequestionamento.
Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Embargos
rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração manejados por autor
contra o v. acórdão editado na ação rescisória de v. acórdão editado
pela 24a Câmara da Seção de Direito Privado deste egrégio Tribunal,
proferido em apelação interposta nos autos do processo da ação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condenação ao pagamento de contraprestação por serviços médicos e
internação hospitalar.
Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no
julgado, uma vez que não foi apreciada sua alegação de nulidade da
ação de cobrança, ante a não observância do litisconsórcio necessário
no que concerne à inclusão no polo passivo da demanda a Sra.
Darlene Aparecida Chiaroti Fernandes, que figurou como avalista no
contrato que originou dita ação.
Assim, com prequestionamento da matéria ventilada,
postula o acolhimento dos embargos de declaração a fim de sanar a
omissão alegada.
É o relatório.
Inexiste o vício apontado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O processo foi bem analisado, lido e relido, de forma que
a Turma julgadora bem fundamentou seu entendimento. A
rediscussão da lide em sede de embargos declaratórios é inadmissível.
O que se percebe é a pretensão de se obter nova
apreciação de mérito da matéria que foi pontualmente enfrentada,
configurando, evidentemente, o caráter infringente do recurso ora
manejado, o que é incabível em embargos de declaração, a teor do
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.
A questão ventilada nestes embargos não foi alegada na
petição inicial da ação rescisória, tampouco no aditamento
determinado. Apenas foi requerida a inclusão da Sra. Darlene no polo
ativo da ação rescisória, sem qualquer menção pelo autor quanto a
suposta nulidade da ação de cobrança pela não inclusão dela no polo
passivo, como apenas nestes embargos vem inculcar, o que beira a
litigância ímproba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios
previstos no Código de Processo Civil
omissão, contradição,
obscuridade e erro , não se pode opor embargos de declaração com o
fim único de prequestionamento:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator